Tribunal: TJBA
Processo: 8000809-52.2021.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000809-52.2021.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BABTON IRAPOAN ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
MONALIZA COSTA COELHO, MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA, UEUDES BATISTA LEMOS

APELADO: CLAUDIA VITORIA ROCHA DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
HELIO JUSTO DE OLIVEIRA MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARTILHA EXTRAJUDICIAL REALIZADA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS E NULIDADES. QUESTÕES COMPLEXAS QUE EXTRAPOLAM O ÂMBITO DO INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O processo de inventário destina-se à divisão dos bens deixados pelo falecido e à resolução de questões necessárias para a definição da herança, não comportando discussões de questões complexas que envolvam análise probatória aprofundada.

2.

Havendo prova de que foi realizada partilha extrajudicial, ainda que com vícios alegados, e discussão sobre a validade de escritura de cessão de direitos hereditários, a matéria extrapola o âmbito do inventário judicial.

3.

A via adequada para discussão da validade de negócios jurídicos e eventual cobrança de valores é a ação de conhecimento própria.

4.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000809-52.2021.8.05.0081, da Comarca de Formosa do Rio Preto, sendo apelante Babton Irapoan Rocha da Silva e apelados Cláudia Vitória Rocha de Souza, Demóstenes Lessa Rocha da Silva e Magna Samaritana Rocha da Silva.

ACORDAM os Magistrados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.